Tribunal: TJMT
Processo: 1010350-42.2026.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010350-42.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[BRUNO MOLINA FERREIRA SILVA - CPF: 049.304.111-73 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), VITOR DARLAN SAMBRINI PORTILHO - CPF: 569.321.541-53 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL LOGAN BARROS ANDRADE - CPF: 036.791.061-65 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBSON MOREIRA GUERRA FILHO - CPF: 087.717.991-33 (TERCEIRO INTERESSADO), RUBENS GABRIEL SALINA DA SILVA - CPF: 105.590.871-44 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO MOLINA FERREIRA SILVA - CPF: 049.304.111-73 (ADVOGADO), THAEMY DOS SANTOS TAVARES - CPF: 092.093.211-89 (PACIENTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), FERNANDA FERREIRA VIEGAS CARDOSO - CPF: 894.349.941-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Habeas Corpus
Criminal n. 1010350-42.2026.8.11.0000

Im
p
etrante: B. M. F. S.

Paciente: T. DOS S. T.

Relator: Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA NEGATIVA DE AUTORIA. VIA ESTREITA INADEQUADA PARA INCURSÃO PROBATÓRIA (ENUNCIADO 42, TCCR/TJMT). FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. EXCEPCIONAL GRAVIDADE CONCRETA. APREENSÃO DE VULTOSA QUANTIDADE DE DROGAS (MAIS DE 335 QUILOS). PACIENTE NA CONDIÇÃO DE "BATEDORA". CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. INTERDIÇÃO DA UNIDADE PRISIONAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar impetrado em favor de paciente presa em flagrante, com posterior conversão em preventiva, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas interestadual e associação para o tráfico. A paciente foi flagrada como passageira em um veículo que atuava como "batedor" de um segundo automóvel, no qual foram apreendidos aproximadamente 335 kg de
entorpecentes (maconha e pasta base de cocaína). A defesa alega negativa de autoria, ausência de fundamentação idônea para a custódia, ostentação de condições pessoais favoráveis e a inadequação do estabelecimento prisional feminino.

II. Questões em discussão:
2. Há quatro questões em discussão, saber se: (I) é cabível a discussão aprofundada sobre a autoria (função de "batedora") na via do habeas corpus; (II) a prisão preventiva carece de fundamentação concreta e idônea; (III) as condições pessoais da paciente autorizam a substituição do cárcere por medidas cautelares diversas; e (IV) a alegação de interdição parcial da unidade prisional pode ser analisada diretamente pelo Tribunal.

III. Razões de decidir:
3. O argumento de negativa de autoria — fundado na premissa de que a droga não foi encontrada na posse direta da paciente ou no veículo em que viajava — exige profunda análise e valoração do conjunto fático-probatório, providência incompatível com o rito sumaríssimo do habeas corpus, conforme pacífico entendimento consolidado no Enunciado n. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas (TCCR) do TJMT. O exercício da função de "batedora" indica, em tese, atuação em coautoria (art. 29 do CP). 4. O decreto prisional encontra-se validamente fundamentado na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal, evidenciadas pela excepcional gravidade concreta da conduta. O crime envolveu o transporte interestadual de quantidade exorbitante de entorpecentes (aproximadamente 335 kg, entre maconha,
skunk
e pasta base de cocaína), estruturado com divisão de tarefas (veículos batedores) e uso de tecnologia sofisticada (sistema de comunicação
StarLink
) para burlar a fiscalização, indicando forte articulação criminosa (Enunciado n. 25, TCCR/TJMT). 5. A presença de eventuais condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não é suficiente, por si só, para afastar a segregação cautelar quando
presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, tampouco autoriza a substituição por medidas cautelares diversas, que se mostram insuficientes diante da elevada periculosidade demonstrada no modus operandi. 6. A alegação referente à interdição parcial e superlotação da unidade prisional feminina não foi previamente submetida e apreciada pelo Juízo de primeiro grau. O conhecimento dessa matéria diretamente por esta Corte revisora configuraria indevida supressão de instância, devendo o tema ser avaliado originariamente pelo juízo competente, mais próximo à realidade fática local.

IV. Dispositivo e tese
: 7. ORDEM DENEGADA.

Teses de julgamento
: "1. A apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes (mais de 300 quilos) em contexto de transporte interestadual estruturado com batedores
evidencia
extrema gravidade concreta e justifica a decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública (Enunciado 25, TCCR/TJMT)." "2. Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito, como a negativa de participação no transporte das drogas (Enunciado 42, TCCR/TJMT)." "3. É defeso ao Tribunal conhecer de matéria relativa à inadequação ou interdição de estabelecimento prisional não submetida previamente à análise do Juízo singular, sob pena de indevida supressão de instância."

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 29. CPP,
arts
. 312, § 3º, III, e 319.

Jurisprudências relevantes citadas
: TJMT, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Enunciados Orientativos n. 25 e 42.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS
CRIMINAL (307) 1010350-42.2026.8.11.0000

IMPETRANTE: BRUNO MOLINA FERREIRA SILVA

PACIENTE: THAEMY DOS SANTOS TAVARES

IMPETRADO: JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO BARRA DO GARÇAS

Relatório.

Trata-se de
Habeas Corpus
, com expresso pedido de medida liminar, impetrado pelo advogado Bruno Molina Ferreira Silva em favor de
Thaemy
dos Santos Tavares
, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias do Polo de Barra do Garças/MT.

Extrai-se dos autos que a paciente foi presa em flagrante delito no dia 08 de março de 2026, nas proximidades do município de Ribeirão Cascalheira/MT, pela suposta prática dos crimes de
tráfico de drogas interestadual e associação para o tráfico
, tendo sua prisão convertida em preventiva após audiência de custódia realizada em 10 de março de 2026.

Segundo a narrativa fática apresentada, a paciente encontrava-se como passageira em um veículo que supostamente exercia a função de
"batedor"
para um segundo automóvel, no qual foram localizados aproximadamente
335 quilos de substância entorpecente
.

A defesa destaca que nenhuma droga foi encontrada na posse direta da paciente ou no interior do veículo em que ela viajava, ressaltando que os ocupantes do carro que transportava o ilícito sequer mantinham contato visual direto com ela no momento da abordagem policial.

Para demonstrar o alegado constrangimento ilegal, o impetrante sustenta a nulidade da decisão que decretou a segregação cautelar, argumentando que o pronunciamento judicial carece de fundamentação idônea e de individualização da conduta.

Afirma que o magistrado de origem se baseou de forma genérica na gravidade abstrata do delito e na quantidade de droga apreendida, sem demonstrar a presença concreta dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Enfatiza, ainda, as condições pessoais favoráveis da paciente, sublinhando tratar-se de uma jovem recém-completos 18 anos, absolutamente primária, com residência fixa e que exercia ocupação lícita como Menor Aprendiz até as vésperas do encarceramento.

Outro ponto de destaque na impetração refere-se à situação estrutural da Unidade Prisional Feminina de Nova Xavantina/MT, local onde a paciente se encontra recolhida.

A defesa invoca o "estado de coisas inconstitucional" da referida unidade, noticiando que o estabelecimento sofreu interdição parcial por determinação judicial em meados de 2025, devido a uma superlotação excedente a 80% de sua capacidade.

Argumenta-se que a própria autoridade policial, ao formular a representação, reconheceu a inadequação do sistema prisional feminino da região para o caso, chegando a sugerir, de forma subsidiária, a aplicação de monitoramento eletrônico.

Com base nesses fundamentos, a defesa requer, em sede de cognição sumária, a revogação da prisão preventiva e a imediata expedição do alvará de soltura, admitindo a substituição da constrição por
medidas cautelares diversas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

No mérito, pugna pela confirmação da ordem, garantindo à paciente o direito de responder à persecução penal em liberdade.

O pedido de tutela liminar foi indeferido

Sobreveio aos autos o parecer ministerial, da lavra da douta Procuradora de Justiça,
Ana Cristina
Bardusco
Silva
, recomendando o conhecimento do presente
habeas corpus
e, no mérito, a denegação da ordem.

É o relatório.

À pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO.

Ao avaliar a necessidade de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, em audiência de custódia, o douto julgador fez assentar, em síntese, os seguintes fundamentos:

“
Quanto à tese de ausência de fundada razão para abordagem e suposta invasão de domicílio: a guarnição policial agiu em com base em informações repassadas pela Agência Regional de Inteligência de Água Boa, em ação integrada com levantamentos realizados em cooperação com Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal, no sentido de que um veículo estaria realizando transporte de grande quantidade de entorpecentes, tendo como rota provável o deslocamento oriundo da região de Campo Grande/MS com destino ao Estado do Pará, contando ainda com apoio logístico de veículo batedor, responsável por monitorar a presença de viaturas policiais ao longo do trajeto

Logrando êxito em interceptar o veículo batedor (VW/Golf), onde se encontravam os custodiados RUBENS GABRIEL SALINA DA SILVA, na condução do automóvel, tendo como passageiros VITOR DARLAN SAMBRINI PORTILHO e THAEMY DOS SANTOS TAVARES e o veículo que transportava os entorpecentes (Honda HR-V), conduzido pelo custodiado GABRIEL LOGAN BARROS ANDRADE e ainda tendo como passageiro ROBSON MOREIRA GUERRA FILHO, logrando êxito em apreender (i) 04(quatro) unidade(s) de maconha tipo Skank, com aproximadamente 3,844Kg; (
ii
) 322(trezentos e vinte e dois) tabletes de maconha pesando aproximadamente 322Kg e (
iii
) 08(oito) unidade(s) de pasta base, com aproximadamente 7,987 Kg (Termo de Exibição e Apreensão nº 2026.16.110487 – Id.
225874330) e Laudo Preliminar de Constatação de Entorpecente (Id. 225874455).

(...)

Denota-se dos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão, a saber, NIKOLAS EDUARDO MENDONÇA RIBEIRO (Termo de Depoimento nº 2026.8.52884 – Id. 225874332); JUNIOR VIEIRA BARROS (Termo de Depoimento nº 2026.8.52885 – Id. 225874333), JABES RAONI STURM AROCA (Termo de Depoimento nº 2026.8.53218 – Id. 225784335), VALTAIR BITTENCOURT DE CARVALHO (Termo de Depoimento nº 2026.8.53220 – Id. 225874336) e interrogatório extrajudicial da custodiada THAEMY denotam que todos os envolvidos, tinha pleno conhecimento de que estava transportando entorpecentes, inclusive, cada qual com sua função delimitada na empreitada criminosa, com apoio logístico e de comunicação entre o
veiculo
batedor e o carro que efetivamente transportavas os entorpecentes.

Na hipótese, não há elementos mínimos, neste momento, aptos a afastar a responsabilidade dos custodiados THAEMY DOS SANTOS TAVARES e ROBSON MOREIRA GUERRA FILHO.

(...)

Colhe-se dos elementos de provas que instruem o feito que informações provenientes da Agência Regional de Inteligência de Água Boa, em ação integrada com levantamentos realizados em cooperação com Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal, no sentido de que um veículo estaria
realizando transporte de grande quantidade de entorpecentes, tendo como rota provável o deslocamento oriundo da região de Campo Grande/MS com destino ao Estado do Pará, contando ainda com apoio logístico de veículo batedor, responsável por monitorar a presença de viaturas policiais ao longo do trajeto e repassar informações ao veículo responsável pelo transporte da substância ilícita.

Na data de 08 de março de 2026, por volta das 21h00, na BR-158, nas proximidades do município de Ribeirão Cascalheira/MT, equipes da
policia
militar interceptaram um veículo VW/Golf, no qual se encontravam os custodiados RUBENS GABRIEL SALINA DA SILVA, na condução do automóvel, tendo como passageiros VITOR DARLAN SAMBRINI PORTILHO e THAEMY DOS SANTOS TAVARES, estes responsáveis pela função de batedor do carro que transportava os entorpecentes.

Paralelamente, outra equipe policial visualizou o veículo Honda HR-V, identificado como responsável pelo transporte da droga, sendo realizada tentativa de abordagem mediante sinais luminosos e sonoros da viatura. O condutor do referido veículo, posteriormente identificado como GABRIEL LOGAN BARROS ANDRADE juntamente com o flagrado ROBSON MOREIRA GUERRA FILHO, empreenderam fuga em alta velocidade, transitando inclusive por estrada vicinal e lavoura, até perder o controle do automóvel em uma curva, momento em que ambos abandonaram o veículo e empreendeu fuga para uma área de mata nas proximidades, sendo que ROBSON encontrado escondido próximo do local.

Realizada a vistoria no interior do veículo Honda HR-V, os policiais localizaram diversos fardos contendo substância entorpecente, totalizando aproximadamente 335 (trezentos e trinta e cinco) quilogramas sendo (i) 04(quatro) unidade(s) de Maconha tipo
Skunk
, com aproximadamente 3,844 Kg , (
ii
) 322(trezentos e vinte e dois) tabletes de maconha, pesando aproximadamente 322 Kg e (
iii
) 08(oito) unidade(s) de Pasta Base de Cocaína, com aproximadamente 7,987 Kg, tudo, acondicionado no interior do automóvel
.

Posteriormente, ainda no desenrolar das diligências, compareceu espontaneamente à Delegacia de Polícia Civil indivíduo que relatava ter sido vítima de roubo e que teria conseguido carona para retornar à cidade. Contudo, após a conferência das circunstâncias narradas e confrontação com as informações obtidas durante a ocorrência, verificou-se tratar do próprio GABRIEL LOGAN BARROS ANDRADE, condutor do veículo utilizado para transporte da droga, o qual acabou por admitir ser o responsável pela condução do automóvel carregado com entorpecentes, afirmando que teria se evadido após perder o controle do veículo.

Essas circunstâncias são elementos concretos nos autos demonstrando não só a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria (fumus
comissi
delicti), como, por igual, a necessidade e a indispensabilidade da medida constritiva da liberdade (periculum
libertatis
), justamente para se garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.

Os elementos de provas obtidos pela Autoridade Policial possibilitam, ainda que de forma sumária, que
todos os
custodiados tinha
plena ciência da ação criminosa, inclusive com individualizar de tarefas dentro da empreitada criminosa.

GABRIEL LOGAN BARROS ANDRADE e ROBSON MOREIRA GUERRA FILHO os responsáveis diretos pelo transporte da substância entorpecente, conduzindo o veículo Honda HR-V no qual foram localizados
aproximadamente 335 kg de droga
, caracterizando sua atuação direta na modalidade transportar substância ilícita.

RUBENS GABRIEL SALINA DA SILVA, VITOR DARLAN SAMBRINI PORTILHO e
THAEMY DOS SANTOS TAVARES exercia a função de batedores, monitoramento da presença de viaturas policiais ao longo do trajeto e repassando tais informações ao veículo transportador da droga, atividade essencial para garantir o êxito da empreitada criminosa.

Os elementos de prova obtidos até o presente momento são indícios suficientes de que os custodiados agiam de forma conjunta e organizada, para perpetrar o transporte de grande quantidade de entorpecentes, entre unidades da federação (do Estado de Mato Grosso do Sul para o Estado do Pará), com a finalidade abastecer o comércio ilegal de entorpecentes.

(...)

Destaque-se que a situação fática de os autuados de utilizar-se de equipe organizada com batedor, sistema de comunicação por meio de
StarLink
, para escapar da fiscalização policial, somada a quantidade de entorpecentes apreendida, demonstra inequivocamente que os autuados se dedicam de forma estruturada e habitual à mercancia ilícita e evidencia a
gravidade concreta da conduta (periculosidade do agente geradora de riscos à ordem pública) e, como tal, constitui fundamento idôneo para a constrição cautelar (art. 312, § 3º, inciso III, do Código de Processo Penal, incluído pela Lei 15.272/2025).”

Da bem lançada decisão, extraio que foram declinadas a prova da materialidade delitiva – diante da apreensão de vultosa quantidade de drogas -, bem como de indícios de autoria, consignando-se que a paciente estaria atuando como batedora de outro veículo que, este sim, transportava a droga.

Nesse contexto, ainda que as drogas não tenham sido apreendidas sob a guarda direta da paciente, o exercício da função de “
baterdora
” denota, em princípio e em tese, nos termos do artigo 29 do Código Penal, a participação/coautoria.

Registro, outrossim, o teor do enunciado orientativo número 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito.
”

De outro lado, observo a necessidade de manutenção da prisão preventiva, a bem da ordem pública, diante da elevada gravidade concreta da conduta, consubstanciada em atividade orquestrada por associação criminosa para traficar elevada quantidade de drogas, em atividade de tráfico interestadual de drogas, inclusive com batedores para garantir o sucesso da operação.

A propósito, destaco que o Enunciado Orientativo n. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste TJMT estabelece que “
A
expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”.

Em relação à alegação de que a unidade prisional local
apresenta-se
parcialmente interditada, observo que tal matéria não foi alegada no juízo singular, de modo que sua apreciação, no presente momento, traduziria indevida supressão de instância, sem perder de vista que o juiz da causa, mais próximo dos fatos, tem maiores condições de apreciar a questão.

Logo,
não comprovado o constrangimento ilegal,
DENEGO A ORDEM de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026